Tribunal: TJDFT
Processo: 0716091-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO DE VOO CANCELADO. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. AGÊNCIA DE TURISMO E COMPANHIA AÉREA. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS. EXTENSÃO DO DANO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. Incumbem à agência de viagem e à companhia aérea, solidariamente, pagarem a indenização por danos morais em razão da lesão aos direitos da personalidade do consumidor, observadas as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.
2. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais deve-se levar em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado, em razão do caráter pedagógico da condenação.
3. Os juros de mora decorrentes de dívida de natureza contratual incidem a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.